Tribunal: TJMT
Processo: 1036736-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036736-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 346.115.251-04 (APELADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária, por entender que a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente configura abusividade, o que conduziu à descaracterização da mora contratual e consequentes sanções legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada configura abusividade capaz de descaracterizar a mora contratual; e (ii) verificar a incidência das sanções previstas nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 em caso de alienação do bem apreendido antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.826.463/SC, estabelece que nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

4. No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, porém omite a taxa efetiva diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas nominal mensal e anual, o que configura violação ao dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6o, III, do CDC.

5. Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 28 do STJ, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", tornando juridicamente insubsistente a pretensão veiculada na ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

6. A alienação do bem objeto da garantia fiduciária antes do trânsito em julgado da ação implica a assunção consciente do risco pelo credor fiduciário, não podendo este invocar fato por ele mesmo criado para afastar a aplicação das penalidades previstas nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização diária de juros sem a informação clara e expressa da taxa diária aplicável configura abusividade e enseja a descaracterização da mora contratual. 2. Descaracterizada a mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com a aplicação das sanções legais previstas nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, caso o bem já tenha sido alienado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, e 51; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020; Tema Repetitivo no 28 (STJ); Súmula 72/STJ; Súmula 539/STJ; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1036736-54.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
EVANDRO FERREIRA DA CRUZ
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, o que conduziu à descaracterização da mora contratual, além da consequente condenação do banco ao pagamento de multa de 50% do valor atualizado do contrato (art. 3o, §6o, Decreto-Lei 911/69) e de indenização por perdas e danos correspondentes ao valor do bem apreendido, corrigido pela Tabela FIPE, com juros e correção desde a data da apreensão.

Irresignado, o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
interpôs o presente recurso (Id. 317371370), aduzindo, em síntese, que a ausência de menção à taxa diária não implica ilegalidade nem tem o condão de descaracterizar a mora.

Sustenta que os juros remuneratórios foram regularmente pactuados e estão em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (22/09/2020), inexistindo qualquer descompasso com a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS.

Alega que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é expressamente admitida pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão contratual, não se exigindo, para sua validade, a informação da taxa diária. Defende, ainda, que a sentença contrariou o entendimento pacificado de que a descaracterização da mora somente se justifica em hipóteses de efetiva cobrança de encargos abusivos, o que não ocorreu, já que o contrato reflete condições legítimas, livremente pactuadas.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a mora do devedor e julgada procedente a busca e apreensão, com a consequente restituição da posse do bem ao credor fiduciário e afastamento das condenações impostas.

Em contrarrazões (Id. 317371373), o apelado
EVANDRO FERREIRA DA CRUZ
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a abusividade contratual decorreu da ausência de clareza e transparência quanto à capitalização diária dos juros, uma vez que o contrato omitiu a informação da taxa efetiva diária, impedindo o consumidor de aferir o real custo do financiamento. Argumenta que, embora o art. 5o da MP n. 2.170-36/2001 autorize a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, tal prática exige pactuação expressa e informação completa ao consumidor, sob pena de infringência aos arts. 6o, III, e 52 do CDC. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.568.290/RS e REsp 1.826.463/SC), firmando o entendimento de que a ausência de informação sobre a taxa diária de juros torna a cláusula abusiva e descaracteriza a mora (Tema Repetitivo 953/STJ). Ressalta, ademais, que o reconhecimento da abusividade nos encargos de normalidade contratual implica, automaticamente, a descaracterização da mora, conforme o entendimento firmado no Tema 28 do STJ. Conclui, portanto, que a conduta do banco foi irregular, ensejando a improcedência da ação de busca e apreensão e a devida aplicação da multa de 50% e das perdas e danos previstas no Decreto-Lei 911/69.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1036736-54.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
EVANDRO FERREIRA DA CRUZ
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, o que conduziu à descaracterização da mora contratual, além da consequente condenação do banco ao pagamento de multa de 50% do valor atualizado do contrato (art. 3o, §6o, Decreto-Lei 911/69) e de indenização por perdas e danos correspondentes ao valor do bem apreendido, corrigido pela Tabela FIPE, com juros e correção desde a data da apreensão.

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da exordial que a instituição financeira ora apelante ingressou com ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei no 911/69, tendo como fundamento jurídico o inadimplemento das obrigações estipuladas no contrato de alienação fiduciária, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no 30410-593986052, celebrado entre as partes.

O referido ajuste contratual tem por objeto o financiamento do veículo automotor marca Nissan March 1.6 SV, de placas OBS4I22, o qual foi oferecido em garantia fiduciária, nos termos da legislação de regência, com cláusula de consolidação da propriedade em caso de mora do devedor.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
, julgou improcedente e descaracterização da mora, entendeu configurada a abusividade da cláusula que previa a capitalização diária de juros, ante a ausência de informação prévia e expressa da taxa diária aplicável, em violação ao dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a aplicação da Súmula 539 do STJ, mas exigindo, para validade da cláusula, a indicação expressa da taxa diária, o que não se verificou no caso concreto. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, o juízo afastou a mora e, por conseguinte, julgou improcedente a busca e apreensão, aplicando as sanções legais correlatas. Nesses termos:

“ [...] DISPOSITIVO

23. Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

·
DESCARACTERIZAR
a mora;

·
AFASTAR
a cobrança da capitalização diária de juros do contrato discutido nos autos, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do desembolso.

·
CONDENO
o autor ao pagamento da multa estabelecida no §6o do artigo 3o do Decreto Lei 911/69
na forma descrita no item 19 desta sentença
.

·
CONDENO
o autor ao pagamento de Perdas e Danos (art.3o, §7o - Decreto Lei 911/69)
na forma detalhada no item 22 desta sentença
.

·
CONDENO
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

24. Finalmente, em virtude da improcedência do pedido, revogo a liminar concedida. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade da capitalização diária de juros e suas consequências jurídicas, notadamente quanto à caracterização ou não da mora do devedor fiduciante.

Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (
Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Imperioso destacar que a controvérsia atinente à
validade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000
, encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência pátria,
sendo admitida a sua incidência
desde que haja
pactuação expressa entre as partes, nos exatos termos da Súmula 539
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados posteriormente à Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada."

Todavia, no que concerne especificamente à capitalização diária dos encargos remuneratórios, a
orientação jurisprudencial mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça
tem promovido um refinamento interpretativo, no sentido de exigir,
além da previsão contratual expressa quanto à incidência da capitalização
,
a clara e ostensiva informação ao consumidor acerca da taxa efetiva diária aplicada
, em fiel observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo no sistema normativo do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, destaca-se o REsp 1.826.463/SC, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e julgado em 14/10/2020, a Segunda Seção do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
”. (
REsp 1.826.463 SC
, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, 2a Seção, j. 14.10.20).

Observa-se que houve evolução jurisprudencial que, sem afastar a licitude da capitalização diária em tese, impõe requisitos mais rigorosos de
informação e clareza contratual
, de modo a evitar a incidência de encargos financeiros em bases que
comprometam a compreensão plena e inequívoca
da extensão das obrigações assumidas pelo consumidor, parte reconhecidamente hipossuficiente na relação creditícia.

Nessa hipótese, reputa-se
imprescindível a explicitação inequívoca e destacada da taxa efetiva diária aplicada
, sob pena de se inviabilizar ao consumidor o controle prévio e consciente da extensão dos encargos financeiros assumidos, o que comprometeria os pilares informativos que sustentam a relação contratual no microssistema do direito do consumidor.

Tal exigência normativa não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia material de proteção à autonomia privada informada, de sorte que a omissão quanto à taxa diária, em contratos que preveem capitalização nessa periodicidade, configura vício de transparência apto a ensejar a revisão do pacto no ponto, em conformidade com a jurisprudência evolutiva do Superior Tribunal de Justiça.

Outro não é o entendimento deste tribunal de justiça, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão . Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art . 161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário ( CCB)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

No caso
sub judice
, da detida análise dos autos, constata-se que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes — conforme se extrai do item 3 do instrumento contratual — contempla, de forma expressa, a pactuação de capitalização diária dos juros remuneratórios.

Todavia,
não se verifica qualquer menção à taxa efetiva diária aplicada
, limitando-se o contrato a indicar apenas as taxas nominal mensal e anual, sem que se forneça ao consumidor a informação essencial que lhe permita aferir, com exatidão e clareza, o real impacto financeiro da cláusula de capitalização pactuada. Vejamos:

“3. Promessa de Pagamento. O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB. 3.1. Os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor das obrigações do Cliente. A parcela devida, em cada mês, será utilizada, em primeiro lugar, para liquidar a integralidade dos juros incorridos, e o saldo será aplicado para amortizar o saldo devedor das obrigações do Cliente.”

Tal omissão, registre-se, configura violação manifesta ao dever de informação clara, adequada e suficiente, tal como previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, frustrando a possibilidade de o contratante exercer o controle consciente sobre os encargos incidentes e comprometendo, por conseguinte, a higidez da própria formação da vontade contratual.

A ausência dessa informação nuclear compromete o equilíbrio contratual e revela abusividade, nos moldes do artigo 51 do CDC, na medida em que subtrai do consumidor o conhecimento do custo real e efetivo do crédito concedido, elemento indispensável à preservação de sua autodeterminação negocial e à concretização da função social do contrato.

A alegação do Apelante de que a ausência dessa informação seria irrelevante, pois o consumidor poderia calculá-la a partir das taxas mensal e anual, não se sustenta. Exigir do consumidor médio a realização de cálculos matemáticos complexos para compreender o impacto financeiro da capitalização diária representa
verdadeira transferência indevida do ônus
informacional da instituição financeira para o consumidor, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, a
transparência contratual
pressupõe a compreensão imediata e inequívoca das condições negociais, não se admitindo que informações essenciais à formação do consentimento esclarecido sejam omitidas ou apresentadas de forma obscura.

- Da descaracterização da mora

Reconhecida a abusividade decorrente da capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa efetiva diária aplicada
, cumpre examinar as repercussões jurídicas dessa irregularidade quanto à configuração da mora do devedor fiduciário.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que restou firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 28, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Diferentemente do que sustenta a parte apelante, a capitalização de juros — especialmente quando diária —
não se reveste da natureza jurídica de encargo de inadimplemento
, mas sim de
elemento estrutural do custo financeiro do contrato
, pois compõe, desde o início da avença, a fórmula de cálculo das prestações pactuadas. Cuida-se, portanto, de cláusula incidente no período de regular adimplemento, cuja abusividade repercute diretamente na caracterização da mora contratual.

Neste caso, a omissão quanto à taxa diária aplicada — em flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor — compromete a validade do encargo e, à luz da orientação firmada pelo STJ,
impõe o afastamento da mora
, porquanto não é dado ao credor exigir encargos viciados para fins de constituir o devedor em mora.

À vista disso,
restando descaracterizada a mora
, revela-se juridicamente insubsistente a pretensão veiculada na presente ação de busca e apreensão,
uma vez que a comprovação da mora configura condição indispensável ao deferimento da medida
, nos termos da
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

- Da restituição do bem.

No que tange à alegação de impossibilidade
de restituição do bem
, sob o fundamento de que este teria sido alienado a terceiro, cumpre assinalar que referida circunstância — longe de exonerar o Apelante de suas obrigações legais —
qualifica-se, precisamente, como o suporte fático que enseja a aplicação das sanções previstas nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969
, cujo conteúdo, por sua clareza normativa, dispensa maiores digressões:

"Art. 3o, caput (...)

§ 6o – Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

"§ 7o – A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos."

A conduta do Apelante, ao proceder à alienação do bem objeto da garantia fiduciária
antes do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão
, revela evidente afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações processuais, importando
assunção consciente do risco decorrente de eventual improcedência do pedido
.

Nessa linha, mostra-se juridicamente insustentável a tentativa de afastar a aplicação das penalidades legais com base em situação criada pelo próprio credor fiduciário, sob pena de se admitir, em última análise, a invocação da
própria torpeza como excludente de responsabilidade
— conduta expressamente rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias.

Diante desse quadro,
não merece qualquer reparo a r. sentença
, que, com acerto, determinou a aplicação da multa legal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, bem como reconheceu o dever de indenizar as perdas e danos, os quais devem corresponder ao
valor de mercado do veículo na data da apreensão
, em observância ao princípio da reparação integral e à lógica de reequilíbrio patrimonial.

Por derradeiro, quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, à luz do princípio da causalidade e do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil
,
deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, haja vista a

improcedência integral da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025